Tribunal: TJMT
Processo: 0011904-35.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO
Trata-se de pedido de reconsideração realizado por MARCIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA.
Afirma que apesar de ser indeferida a assistência à justiça gratuita por ser empresária, informa que não possui condições de arcar com as custas do processo.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
VOTO
O Código de Processo Civil prevê em seu art. 99, § 3o dispõe que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
No presente caso, há nos autos extrato de negativação e carteira de trabalho, contudo a então relatora revogou a justiça gratuita de ofício.
Apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade, nos termos do Enunciado no116 do FONAJE.
Assim, seria prudente, antes de revogar o benefício da justiça gratuita, fundamentado em existência de empresa em nome da recorrente, oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência.
Apesar da declaração de hipossuficiência possuir presunção de veracidade relativa, não pode se deduzir que a parte recorrente possui condições de recolher o preparo por existência de empresa em seu nome.
Deste modo, reconsidero a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita.
Ciência às partes.
Após, voltem-me conclusos para inclusão em pauta.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator